Tribunal: STF
Processo: ARE 1348622
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-28
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



    Na origem, trata-se de ação movida por condomínio com o objetivo de pleitear o pagamento de taxas condominiais inadimplidas.



    No curso de tal processo, a Caixa Econômica Federal opôs embargos de terceiros, no bojo do qual foi reconhecida a competência da justiça comum estadual para julgar os embargos, assim como foi julgado improcedente o pedido de impenhorabilidade do imóvel (eDOC 6 - ID: c4151a25).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 5.º, XXXV, LIV e LV; 6º; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se (1) a exceção de contrato não cumprido, com fundamento na não emissão dos boletos para pagamento das taxas condominiais; (2) a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, com fundamento no cerceamento de defesa no processo judicial contra a parte movido; (3) a nulidade das citações e intimações realizadas nos autos; (4) a impenhorabilidade do bem de família alienado fiduciariamente; (5) a inobservância da ordem de preferência para alienação; (6) a inobservância do princípio da menor onerosidade do devedor; (7) a nulidade da penhora, avaliação, alienação e arrematação, sob o argumento de não ter participado dos atos de constrição; (8) a incompetência da justiça comum estadual para julgar o feito, tendo em vista a oposição de embargos de terceiro ter sido realizada pela Caixa Econômica Federal, o que atrairia a competência da justiça federal (eDOC 36 – ID: 62a0b8f4).  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”  



    Por sua vez, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei)  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    No mais, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a competência para julgar os embargos de terceiro é do juízo que determinou os atos de constrição contra o patrimônio do devedor e que, no caso de débitos provenientes de taxas condominiais não pagas, não incide a impenhorabilidade conferida aos bens de família. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença confirmada pelo acórdão impugnado:  



    “(...) o art. 676 do Código de Processo Civil não deixa sombra de dúvida quanto à competência do juiz que deve julgar embargos de terceiro ao fixar que deve ser o juiz que ordenou a constrição, logo, competência funcional legal que em concorrência com a competência em razão da pessoa constitucional (art. 109, I da Constituição Federal) devem ser atendidas conjuntamente de forma coerente tendo em vista o caso concreto, interpretando-as a fim de buscar norma apropriada para resolver a questão. Pois bem, seguindo essa premissa, em se tratando de propriedade fiduciária da Caixa Econômica Federal objeto de penhora para satisfação de obrigação propter rem, a execução dessa propriedade não caracteriza interesse federal, para efeito de deslocamento da competência, prevalecendo a natureza da obrigação em relação ao contrato de garantia.



    (...)



    Enfrenta-se a questão da impenhorabilidade de bem alegada pelo embargante.



    Com efeito, a embargante afirma que o bem imóvel objeto dos autos trata-se de coisa afeta a contrato de alienação fiduciária. No caso, a parte ré (devedor fiduciante) entregou a propriedade do bem para a parte embargante (credor fiduciário) como forma de garantir o contrato de financiamento celebrado entre ambas para aquisição desse mesmo imóvel pela parte ré, de modo que a parte ré é titular da propriedade resolúvel e a parte embargante titular da propriedade fiduciária.



    (...)



    A dívida que está sendo objeto de execução a rigo não é simplesmente da parte ré, vale dizer, não se trata de mera obrigação pessoal. Trata-se de execução de dívida condominial, que não precisaria ressaltar, tem natureza propter rem, ou seja, o próprio bem sob o qual incide a dívida garante o seu pagamento (art. 1345 do Código Civil). Ao recais sobre a coisa, a dívida acompanha qualquer alteração subjacente de sua propriedade; logo, ainda que haja transferência da sua propriedade, não importa quem seja o titular da coisa, ela servirá para quitar a dívida esteja na mão de que se disser seu proprietário. Essa natureza (sequela) é tão forte que mesmo que e tratasse do único bem de família do executado, ainda assim, o bem seria excutido para pagar a dívida, revelando a obrigação propter rem sua natureza de garantia real para a dívida condominial” (eDOC 6 – ID: v, p. 2-4)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Direito Administrativo. Agravo Interno em Recurso Extraordinário com agravo. Suposto Bem de Família. Impenhorabilidade. Reconhecimento. Comprovação. Necessidade De Reexame Fático-Probatório. Súmula nº 279/STF.1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve decisão que rejeitou alegação de impenhorabilidade fundada em bem de família. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1458844 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.12.2023 – grifo nosso)  



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Bem de família. Impenhorabilidade. 4. Matéria de índole infraconstitucional. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 6. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1047907 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.03.2018 - grifo nosso)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS DO IMÓVEL. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 283/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 921539 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.02.2016)  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente